Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713733-50.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: RESIDENCIAL PALMERAS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consignados nos arts. 9o e 10, do CPC, intime-se a parte Apelada para que esclareça a preliminar suscitada no ID 15453565 - Pág. 4, apontando quais documentos não condizem com os fatos, tendo em vista a falta de clareza. Em caso de inércia, a preliminar não será considerada. Brasília, 3 de agosto de 2020 22:00:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador